Tribunal: TJDFT
Processo: 0703160-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.

2. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi a de obter a devolução em dobro dos valores debitados em sua conta corrente e que favoreciam um terceiro credor, mesmo após a instituição financeira ser cientificada de que não mais poderia assim proceder, além dos danos morais daí decorrentes.

3. A sentença, por sua vez, reconheceu que o consumidor em momento anterior cientificou a instituição financeira onde é correntista de que não poderia mais acatar as ordens de débito em conta corrente emitidas por outra instituição financeira, na forma da Resolução BACEN n. 4.790/2020, art. 6o (cancelamento de débitos). Em razão do descumprimento da vontade manifestada pelo consumidor, foram os pedidos julgados parcialmente procedentes com a condenação do Banco réu na devolução em dobro do valor cobrado.

4. Lado outro, as razões recursais fazem referência a suposta autorização do correntista para débito em conta corrente, sem indicar a prova nos autos, data ou contrato, ou mesmo o beneficiário dos pagamentos. Discorreu, ainda, que todos os valores debitados eram devidos, pelo que não há razão para sua devolução. Assim, ausente a necessária impugnação da sentença, não se admite o recurso.

5. RECURSO NÃO CONHECIDO.

6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação